Tribunal: TJSP
Processo: 0006334-04.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Procedimento administrativo – Falta grave aplicada ao agravante - Suposto descumprimento de condições impostas para saída temporária de final de ano – Ausência de certeza de que o agravante tivesse conhecimento das condições – Absolvição decretada – Agravo PROVIDO.